Tribunal: CARF
Processo: 15949.000482/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2005
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. FALTA DE CLAREZA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
TRABALHADORES VINCULADOS À EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. DESCONSIDERAÇÃO DO VÍNCULO EXISTENTE. CARACTERIZAÇÃO DIRETAMENTE COM A EMPRESA PRINCIPAL. PRIMAZIA DA REALIDADE SOBRE A FORMA.
Cabe à fiscalização lançar de ofício o crédito correspondente à relação tributária efetivamente existente, desconsiderando o vínculo formal pactuado com pessoa jurídica interposta optante pelo Simples Federal, desde que demonstrado, por meio da linguagem de provas, que os trabalhadores prestavam serviços à empresa principal, esta não optante pelo regime diferenciado de tributação.
Comprovado que a realidade fática da existência das empresas envolvidas demonstra, entre outros aspectos, controle administrativo e financeiro único, confusão patrimonial e financeira, com a assunção pela empresa principal de pagamento de despesas da pessoa jurídica optante pelo Simples Federal, inclusive movimentação da sua conta bancária, responsabilizando-se pelo risco da atividade econômica do prestador de serviço, é lícito o procedimento de desconsiderar o vínculo do segurado mantido com o prestador de serviço e atribuir a relação tributária diretamente com a empresa principal, para a qual os trabalhadores efetivamente prestaram o serviço.
ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO.
Ao afirmar o Fisco os fatos jurídicos e apresentar os elementos comprobatórios, cabe ao sujeito passivo demonstrar a inocorrência dos fatos alegados pela acusação fiscal, mediante argumentos precisos e convergente, apoiados igualmente em linguagem de provas, sob pena da manutenção do lançamento fiscal.
ARBITRAMENTO. AFERIÇÃO INDIRETA. POSSIBILIDADE.
A apresentação deficiente de documentos à fiscalização, bem como a recusa destes, respalda o arbitramento da remuneração dos segurados, por aferição indireta, incumbindo ao sujeito passivo apontar objetivamente as inconsistências existentes no procedimento adotado pelo Fisco, sob pena da manutenção do lançamento fiscal.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RETENÇÃO 11%.
Empresa tomadora do serviço esta obrigada ao recolhimento da retenção de 11% incidente sobre as notas de prestação de serviço. Art. 31, da Lei n.° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n.° 9.711/98.
LEI TRIBUTÁRIA. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A REMUNERAÇÃO PAGA A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. MULTA CONFISCATÓRIA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Este Conselho Administrativo é incompetente para se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei tributária.
(Súmula Carf no 2)
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4
É válida a incidência sobre débitos tributários de juros de mora à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic).
(Súmula Carf no 4)

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15949.000482/2008-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.867 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de setembro de 2021
Recorrente
DI MAURO BROTHERS PARTNERS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2005
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. FALTA DE CLAREZA.
INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
TRABALHADORES VINCULADOS À EMPRESA PRESTADORA DE
SERVIÇO OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. DESCONSIDERAÇÃO
DO VÍNCULO EXISTENTE. CARACTERIZAÇÃO DIRETAMENTE COM
A EMPRESA PRINCIPAL. PRIMAZIA DA REALIDADE SOBRE A
FORMA.
Cabe à fiscalização lançar de ofício o crédito correspondente à relação
tributária efetivamente existente, desconsiderando o vínculo formal pactuado
com pessoa jurídica interposta optante pelo Simples Federal, desde que
demonstrado, por meio da linguagem de provas, que os trabalhadores
prestavam serviços à empresa principal, esta não optante pelo regime
diferenciado de tributação.
Comprovado que a realidade fática da existência das empresas envolvidas
demonstra, entre outros aspectos, controle administrativo e financeiro único,
confusão patrimonial e financeira, com a assunção pela empresa principal de
pagamento de despesas da pessoa jurídica optante pelo Simples Federal,
inclusive movimentação da sua conta bancária, responsabilizando-se pelo risco
da atividade econômica do prestador de serviço, é lícito o procedimento de
desconsiderar o vínculo do segurado mantido com o prestador de serviço e
atribuir a relação tributária diretamente com a empresa principal, para a qual os
trabalhadores efetivamente prestaram o serviço.
ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15949.000482/2008-31
Fl. 741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.867 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15949.000482/2008-31

Ao afirmar o Fisco os fatos jurídicos e apresentar os elementos
comprobatórios, cabe ao sujeito passivo demonstrar a inocorrência dos fatos
alegados pela acusação fiscal, mediante argumentos precisos e convergente,
apoiados igualmente em linguagem de provas, sob pena da manutenção do
lançamento fiscal.
ARBITRAMENTO. AFERIÇÃO INDIRETA. POSSIBILIDADE.
A apresentação deficiente de documentos à fiscalização, bem como a recusa
destes, respalda o arbitramento da remuneração dos segurados, por aferição
indireta, incumbindo ao sujeito passivo apontar objetivamente as
inconsistências existentes no procedimento adotado pelo Fisco, sob pena da
manutenção do lançamento fiscal.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RETENÇÃO 11%.
Empresa tomadora do serviço esta obrigada ao recolhimento da retenção de
11% incidente sobre as notas de prestação de serviço. Art. 31, da Lei n.°
8.212/91, com a redação dada pela Lei n.° 9.711/98.
LEI
TRIBUTÁRIA.
INCIDÊNCIA
DA
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A
REMUNERAÇÃO
PAGA
A
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
MULTA
CONFISCATÓRIA.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Este Conselho Administrativo é incompetente para se pronunciar sobre
inconstitucionalidade de lei tributária.
(Súmula Carf no 2)
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4
É válida a incidência sobre débitos tributários de juros de mora à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic).
(Súmula Carf no 4)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto,
Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto e Miriam Denise Xavier.
Fl. 742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.867 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15949.000482/2008-31

Relatório
DI MAURO BROTHERS PARTNERS LTDA, contribuinte, pessoa jurídica de
direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da
Decisão-Notificação n° 19.422.4/0029/2006 da antiga DRP em Caxias do Sul/RS, às e-fls.
570/590, que julgou procedente o lançamento fiscal, referente às contribuições sociais
descontadas dos segurados e não recolhidas, além da retenção de 11% sobre as notas de
prestação de serviços, em relação ao período de 04/2003 a 06/2005, conforme Relatório Fiscal,
às e-fls. 93/123, consubstanciados no DEBCAD n° 35.804.879-6.
O relatório fiscal traz constatações fáticas que convenceram a fiscalização
previdenciária de que as empresas WHS MÓVEIS LTDA. e INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
MÓVEIS SOLEVID LTDA. - ME estão diretamente ligadas ã notificada DI MAURO
BROTHERS & PARTNERS LTDA. sendo na verdade apenas uma empresa, onde a folha de
pagamento e demais ocorrências de fato gerador como o pagamento a contribuintes individuais,
freteiros, sócio-gerentes, etc. são de responsabilidade apenas da autuada, já que as outras duas
não passam de empresas interpostas, que participam do processo produtivo da notificada.
Após a auditoria realizada, a fiscalização concluiu que as empresas DI MAURO e
WHS foram criadas simultaneamente, com praticamente um mês de diferença; que a última
alteração contratual se deu na mesma data em 04/01/2005; que, conforme descrito às fls. 92 a 96
do processo, as empresas participam entre si do capital social e os seus sócios-gerentes, às vezes
são os mesmos ou estão intimamente relacionados com as empresas, ora são empregados de uma
e gerentes de outra, por exemplo.
As empresas WHS e DI MAURO têm sua sede no mesmo local, embora conste no
contrato social diferentes endereços; possuem idêntico objeto social, sendo que a WHS atua na
fabricação dos produtos, utilizando a mão de obra fabril, com uma média de vínculos superior a
cem, enquanto a Dl MAURO atua na comercialização com um reduzido número de funcionários
que beiram os cinco.
A WHS é optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, desde que iniciou
suas atividades, deixando de recolher, assim, as contribuições previdenciárias patronais de toda a
mão de obra empregada para produzir os produtos comercializados pela defendente, que por ter
um faturamento acima do limite legal que permita a opção pelo SIMPLES, detém um reduzido
número de empregados.
Várias solicitações de serviços e incentivos fiscais efetuadas à Prefeitura
Municipal de Antonio Prado tratam a WHS e a notificada DI MAURO como uma única
empresa. Constam no processo cópias de correspondências enviadas, as fls.187 a 195, onde a
própria defendente apresenta relatórios englobando os funcionários das duas empresas e
referindo-se à fabrica (WHS) como sendo sua, evidenciando a unicidade existente, já que em
nenhum momento cita a outra (WHS) como uma empresa à parte.
Existem atividades e serviços que são comuns as duas empresas, como por
exemplo a aquisição de maravalha (produto rural), que foi feita da DI MAURO, mas o
pagamento foi efetuado a WHS; os serviços de manutenção são solicitados pela WHS, mas
efetuados na DI MAURO, o pagamento efetuado pela DI MAURO, através do sistema Banrisul
Fl. 743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.867 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15949.000482/2008-31

Office Banking, na conta-corrente da WHS; e os trabalhadores são vinculados a WHS, mas
remunerados pela DI MAURO, conforme comprovam documentos de fls. 213/214, do processo.
Ainda, quanto ao quadro de funcionários, na WHS não existem funcionários
administrativos, cujos serviços são efetuados pelos empregados da DI MAURO. A empresa
WHS assumiu toda a mão de obra relativa ao processo produtivo de industrialização, enquanto a
defendente se ocupa com a administração e vendas dos produtos, sendo comum encontrar
documentos de uma empresa junto aos documentos de caixa da outra, atestando a confusão de
identidade na administração das duas empresas, nas suas receitas, contas, etc.
A fiscalização atesta que efetuou pesquisa junto ao estabelecimento bancário
Banrisul S/A, onde restou comprovado que a defendente movimentava a conta da WHS na
condição de cliente do banco, efetuando pagamentos, o que, claramente, só é autorizado por
quem de direito, comprovando, mais uma vez, a identidade entre as empresas e o poder de
mando da impugnante para com a outra.
Outro fato relevante é que em 01/05/2005, todos os contratos de trabalho
vinculados à WHS foram transferidos para a DI MAURO, assumindo esta todos os encargos
decorrentes dos mesmos.
Com referência a relação existente entre a autuada e a empresa COMÉRCIO E
SERVIÇOS SOLEVID LTDA., a fiscalização informa que a última é também optante do
SIMPLES e paralisou suas atividades em 04/2003. Em 05/05/2003, a notificada registra a
abertura de uma filial na cidade de Vacaria e a empresa SOLEVID, através de alteração
contratual registrada em 11/07/2003, altera a razão social para INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
MÓVEIS SOLEVID LTDA. ME, passando seu endereço a ser o mesmo da filial da DI MAURO,
Rua Libera Graneto Bressan, n.° 3450 – Vacaria/RS, com objeto social idêntico ao da notificada
e da WHS Móveis Ltda.
Através do exame da contabilidade da DI MAURO e dos lançamentos havidos no
livro Caixa da SOLEVID, a fiscalização constatou que a partir da competência 05/2003, teve
inicio a prestação de serviços para a notificada, na filial de Vacaria, mediante um contrato de
industrialização por encomenda. Tal documento reza que a SOLEVID entra com toda a mão de
obra e produzirá o que for solicitado pela notificada, que se responsabiliza por todo o material e
insumos a serem utilizados, sendo que o valor a ser pago sera definido a cada programação,
levando-se em conta os custos da produção. Cópia do contrato às fls. 269 a 272.
Já às fls. 273 do processo, encontra-se cópia do Termo de Ajuste Extracontratual,
onde a DI MAURO assume para si toda e qualquer responsabilidade por reclamatórias
trabalhistas, encargos sócias, previdenciários, sanções e execuções fiscais, tributárias e civis, que
venham a ser imputadas à SOLEVID em decorrência do contrato de industrialização por
encomenda firmado, eximindo, ainda, a contratada de qualquer responsabilidade decorrente da
execução do contrato.
A fiscalização reforça que a empresa SOLEVID era mera interposta na prestação
de serviço para a notificada, anexando por amostragem 21 casos de solicitação de emprego,
exames, atestados médicos e rescisões de contrato de trabalho ás fls. 274 a 337, onde se constata,
por exemplo, que na ficha de solicitação de emprego aparece como empregadora a empresa DI
MAURO BROTHERS & PARTNERS LTDA., enquanto a admissão é efetuada na empresa
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS SOLE VID LTDA. Da mesma forma os atestados
médicos e Atestado de Saúde Ocupacional — ASO trazem como empregador a DI MAURO, e
os empregados são na verdade da SOLEVID. Também, ocorre igual confusão de identidade entre
Fl. 744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.867 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15949.000482/2008-31

as duas empresas com relação ao convênio existente com farmácia para a aquisição de
medicamentos. As fls. 339 a 344, do processo é possível vislumbrar a relação de aquisição de
medicamentos em nome da notificada, que ã época não tinha nenhum empregado registrado, e
constatar que os nomes ali relacionados são de empregados da SOLE VID, conforme os recibos
de pagamento de salário.
Da mesma forma ocorrida com a empresa WHS Móveis Ltda., todos os
empregados registrados na SOLEVID foram transferidos para a DI MAURO (filial Vacaria),
sem interrupção de seus contratos de trabalho, em 01/12/2004.
A fiscalização faz também referência a 41 reclamatórias trabalhistas movidas
contra a defendente e a empresa SOLEVID simultaneamente (fls.374/376), onde os reclamantes
dizem ter sido contratados pela SOLEVID, mas que prestaram serviços efetivamente para a DI
MAURO; que a SOLEVID não possuía bens, pois era mera prestadora de serviço para a DI
MAURO, sendo que o próprio Juiz do Trabalho (fls.411/413) determina o arresto dos bens que
guarnecem o estabelecimento localizado no endereço da filial da Dl MAURO,
independentemente se no aspecto formal constem ou não como de propriedade da SOLEVID. 0
Juiz refere, ainda, que esta evidenciada a "obscura comunhão de interesses entre a requerida e a
pessoa jurídica DI MAURO BROTHERS & PARTNERS LTDA. E ...Que existem , nos autos
indícios suficientes de uso abusivo da figura da pessoa jurídica, de modo a atrair, desde logo, a
aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica ao caso concreto."
A auditoria fiscal concluiu que a SOLEVID foi utilizada pela DI MARCO para
viabilizar a filial em Vacaria, pois já era uma empresa constituída, optante pelo SIMPLES e
apenas se transformou numa empresa interposta para assumir os vínculos empregaticios
reduzindo assim o custo das contribuições previdenciárias. Os custos do empreendimento eram
suportados pela defendente. Nas reclamatórias trabalhistas, por exemplo, a SOLEVID assumia
ser a responsável pela demanda e efetuava os pagamentos com cheques fornecidos pela Dl
MAURO.
Outro fato que corrobora a assertiva de se tratar de empresa interposta é que a DI
MAURO sustou o pagamento de alguns desses cheques para a SOLEVID e os sócios desta não
puderam honrar seus compromissos, registrando, por conta disso, ocorrência policial pelo delito
de "estelionato" (doc. de fls. 437/439).
Por derradeiro, consta do relatório fiscal quadros demonstrativos da relação entre
a mão-de-obra sem os encargos e o faturamento das três empresas: DI MAURO BROTHERS &
PARTNERS LTDA., WHS MÓVEIS LTDA. E INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS
SOLEVID LTDA. Da análise dos mesmos se pode concluir que a empresa WHS ao ser criada
optou pelo SIMPLES, tendo seu faturamento exclusivo para a DI MAURO e absorvendo a mão
de obra desta com custo reduzido, em vista da opção pelo SIMPLES, o que não era facultado a
defendente devido ao seu faturamento estar além do limite legal permitido opção. A WHS
procurou sempre adequar seu faturamento ao limite legal da opção, suportando apenas o custo da
folha de pagamento e em alguns meses nem isso. Inclusive se observa que em certos períodos o
faturamento é reduzido sem que tenha diminuído o número de vínculos empregaticios. A WHS,
portanto, existiu apenas para assumir o passivo fiscal/tributário sem lastro patrimonial para
garantir as obrigações decorrentes, sendo a impugnante a dona de fato de todo o
empreendimento, mas sem assumir as obrigações previdenciarias que restaram substituidas pelas
contribuições recolhidas ao SIMPLES, pela empresa interposta.
O mesmo aconteceu com a INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS SOLEVID
LTDA. ME, onde a despesa com a mão de obra é maior que seu faturamento; a formalização da
Fl. 745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.867 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15949.000482/2008-31

mão de obra ficou sob sua responsabilidade, arcando com o passivo fiscal/tributário, deixando a
defendente livre destes encargos.
Ambas empresas interpostas não apresentaram contabilidade que pudesse
respaldar a condição critica em que se encontravam, ambas existem formalmente, mas
desativadas e sem ativos para saldar seus compromissos, e durante sua existência restou
demonstrado que não tinham objetivo de lucro inerente a qualquer empresa, mas apenas serviram
à DI MAURO, que até 2004 apresentava um irrisório número de funcionários, e posteriormente
veio a assumir os empregados que formalmente eram das outras duas, mas efetivamente
prestavam serviços para ela, a fim de viabilizar o seu processo produtivo.
Frente ao relatado e corroborado pelas fartas provas que acompanham a
notificação, o crédito foi constituído em nome da DI MAURO BROTHERS & PARTNERS
LTDA. pois restou comprovado que as duas empresas envolvidas no processo produtivo apenas
serviram para diminuir os custos da defendente com as contribuições previdenciárias, já que
ambas eram optantes do SIMPLES. Na verdade, os empregados prestavam serviço para a
defendente e deveriam estar assim registrados e não apenas a partir das competências de
12/2004, para os oriundos da SOLEVID e 05/2005, os da WHS. Portanto, foram constituídos na
defendente os créditos previdenciários relativos folha de pagamento das duas empresas
interpostas, quanto à parte patronal e incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados
e contribuintes individuais, constantes da NFLD n.° 35.804.880-0. E, nesta notificação estão
sendo lançadas as contribuições previdenciárias que foram efetivamente descontadas dos
segurados empregados, mas não foram recolhidas à Previdência Social, pelas empresas
interpostas.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
procedência do seu pedido.
Por sua vez, a antiga Delegacia da Receita Previdenciária em Caxias do Sul/RS
entendeu por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 594/630, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da decisão de
piso, senão vejamos:
7.1. é nula a notificação frente a deficiente descrição e comprovação da hipótese de
incidência.
7.2. Apesar de extensa a narrativa dos fatos contida na NFLD, não passam de ilações
que não comprometem a formal e reconhecida relação de trabalho entre as empresas e a
impugnante. Que a fiscalização não trouxe elementos convincentes e comprobatcirios
do suposto liame entre a impugnante e as empresas citadas, configurando frontal
violação aos diplomas legais que regulam o processo administrativo fiscal, que dentre
outros aspectos deve trazer a correta descrição do fato, sob pena de ferir o principio do
contraditório e causar cerceamento de defesa impugnante.
7.3. As empresas WHS e SOLEVID recolheram as contribuições tributo -
previdencierias a partir da sistemática legal a que estavam vinculadas, isto 6, ao
SIMPLES, não havendo quaisquer contribuições a recolher. Que a fiscalização não fez
qualquer consideração a respeito dos recolhimentos efetuados pelas empresas WHS
Móveis Ltda e Indústria e Comércio de Movéis Solevid Ltda.
Fl. 746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.867 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15949.000482/2008-31

7.4. Argúi a impossibilidade de imputar responsabilidade à impugnante pelas
contribuições das outras empresas, visto a formalização contratual existente entre as
partes. Alega que o estabelecimento de uma relação de trabalho entre os empregados
das empresas WHS e SOLEVID e a impugnante somente teria lugar se tivesse origem
nos próprios interessados, o que não aconteceu, carecendo de motivação a fiscalização
para fazê-lo.
7.5. Alega a inexistência da suposta relação de emprego e por conseguinte das
contribuições devidas. Aduz que somente a Justiça do Trabalho pode sentenciar a
existência de uma relação de emprego.
7.6. Argúi que tem com as empresas apenas obrigação subsidiária, motivo pelo qual a
fiscalização deveria primeiro exigir delas o cumprimento das obrigações
previdenciárias, pois é inconstitucional se exigir duplamente as contribuições. Diz
também, que a prova do não recolhimento deveria ser ato continuo ao lançamento, o que
não foi feito. Discorre sobre os limites da responsabilidade do empreiteiro em face do
contrato de empreitada de obra civil, para dizer que por ocasião da execução, deve ser
respeitado o beneficio de ordem em favor do empreiteiro principal. E, portanto,
equiparando-se o empreiteiro à impugnante, tem-se que as contribuições primeiro
devem ser exigidas da verdadeira empregadora e somente em casos extremos da tom
adora do serviço.
7.7. Não aceita falar em não recolhimento de contribuições tributo-previdenciária sobre
remuneração paga a contribuinte individual, pois a fiscalização desconsiderou a
documentação fiscal que subsidiava a contratação de pessoa jurídica prestadora de
serviço. Argúi que para cumprir seu objeto social, que inclui a venda de móveis,
contrata serviços de empresas de transporte e montagem e a fiscalização entendeu que
tais serviços eram prestados por autônomos, estabelecendo liame obrigacional desta
natureza. Argúi que os documentos apresentados pelas empresas são oficiais e que não
há débitos relativos aos serviços prestados pelos contribuintes individuais, posto que
não houve sua contratação.
7.8. Argúi a inconstitucionalidade da incidência de contribuição sobre a remuneração
paga a contribuintes individuais, com fundamento na Lei Complementar 84/96, que não
possui eficácia impositiva posto que contrária aos ditames constitucionais vigentes, já
que tem a mesma base do Imposto de Renda e do Imposto Sobre Serviços. Também é
inexigível a contribuição com base na Lei n.° 9.876/99, que não poderia ter alterado lei
ordinária.
7.9. Não aceita a imposição de recolhimento de contribuição previdenciária incidente
sobre a prestação de serviço por empresas de manutenção de instalações elétricas. Faz
referência a julgado do Tribunal Regional Federal que entendeu indevida a exigência da
retenção quando não haja cessão de mão de obra.
7.10. Argúi a impossibilidade da exigência de juros acima de 1% e sua cumulação com
a SELIC, por ser contrário ao disposto no artigo 161, § 1° do CTN.
7.11. Argúi o caráter confiscatório da multa; que não há disposição constitucional que a
autorize; que não há crédito a favor do Instituto sendo inexigível a multa cominada.
7.12. Não aceita a incidência de correção monetária sobre a multa aplicada,
caracterizando a peça como ilíquida. Da mesma forma argúi a impossibilidade dos juros
incidirem sobre os acessórios.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 747
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.867 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15949.000482/2008-31

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

PRELIMINAR DE NULIDADE – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Alega a recorrente a nulidade da notificação devido à deficiente descrição e
comprovação da ocorrência da hipótese de incidência.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que os lançamentos, corroborados pela decisão recorrida, apresentam-se
formalmente incensuráveis, devendo ser mantidos em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso,
propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente o “Relatório Fiscal", além do "Discriminativo Analítico
de Débito", "Fundamentos Legais do Débito" e demais informações fiscais, não deixa margem
de dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhe suportaram, ou melhor, os fatos
geradores das contribuições destinadas aos terceiros ora exigidas, não se cogitando na nulidade
do procedimento.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
Fl. 748
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.867 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15949.000482/2008-31

A análise da suficiência do conjunto fático-probatório carreado pela acusação para amparar a
exigência fiscal é matéria de mérito, e será realizada mediante confronto com as provas trazidas
pela parte contrária na continuação do voto.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Dito isto, quanto ao argumento do desatendimento à norma previdenciária e falta
de motivação, verifica-se claramente que a fiscalização observou, criteriosamente, as normas
vigentes de forma motivada.
Neste diapasão, descabe cogitar a nulidade do lançamento.

MÉRITO

Para fins de melhor organizar o raciocínio e facilitar a compreensão do voto,
analiso a argumentação da recorrente na ordem abaixo disposta.

Dos Segurados vinculados à “WHS” e “SOLEVID”

Minha impressão é que o conjunto probatório juntado pelo Fisco é robusto,
consistente e convergente o suficiente para vincular diretamente os segurados empregados e
contribuintes individuais da ''WHS" e "SOLEVID" à recorrente, atestando a sua condição de
verdadeiro tomador dos serviços prestados pelos segurados, sendo prescindível, neste caso
concreto, a comprovação dos requisitos do vínculo com a empresa "DI MAURO" para cada um
dos segurados envolvidos.
Pautado nas provas articuladas por ambas as partes, o convencimento quanto à
vinculação decorre não só do conjunto fático-probatório carreado pela fiscalização, mas também
pela linha argumentativa utilizada para contrapor a acusação fiscal, pela qual a recorrente faz
considerações genéricas e demasiadamente teóricas, sem refutar concreta e efetivamente os fatos,
os nomes, os números e os documentos colhidos pela fiscalização ao longo do procedimento de
auditoria.
É manifesto que os autos contêm diversas evidências lastreadas em provas, não
contraditadas em linguagem apropriada pela recorrente, da existência de uma obscura e
promíscua relação entre as empresas envolvidas, mediante fracionamento irregular das atividades
da "DI MAURO", com a finalidade de obtenção de vantagens tributárias indevidas oriundas da
Fl. 749
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.867 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15949.000482/2008-31

concentração da mão de obra em terceiro optante pelo regime tributário diferenciado e
favorecido (Simples Federal).
Ao fim e ao cabo, a análise conjunta dos elementos probatórios leva à conclusão
da efetiva prestação dos serviços pelos trabalhadores para a pessoa jurídica notificada, não
optante pelo Simples Federal.
No caso da "WHS", destaco pela importância axiológica como prova, entre outras:
i)
a centralização de documentos e do departamento administrativo na sede
da tomadora, o que permite aferir a existência de controle
administrativo e financeiro único;
ii)
a prestação de serviço exclusivamente para a "DI MAURO";
iii)
a existência de declarações formais por parte da "DI MAURO" sobre a
implantação de sua unidade industrial no município, quando na
realidade referia-se ao estabelecimento da "WHS";
iv)
a movimentação de conta bancária pela "DI MAURO", aberta em nome da
"WHS", com pagamentos de títulos em nome desta última
empresa;
v)
a confusão financeira entre as empresas, porque há pagamento pela "DI
MAURO" de despesas de responsabilidade da "WHS"; e
vi)
a constatação de pagamentos pela “DI MAURO” a trabalhadores com
vínculo à “WHS”.
No mesmo sentido, no que tange à “SOLEVID”, sem prejuízo dos demais
elementos de provas:
i)
a prestação de serviços sem os riscos da atividade empresarial
exclusivamente a "DI MAURO";
ii)
o atestado de saúde ocupacional e exame audiométrico em nome do
empregador "DI MAURO", relativamente a empregados
vinculados formalmente à "SOLEVID";
iii)
as reclamatórias trabalhistas em que empregados registrados na
"SOLEVID" afirmam prestarem serviços também a "DI
MAURO"; e
iv)
a declaração formal do sócio da "SOLEVID" acerca da sua condição de
"laranja".
Nesse passo, a vinculação dos segurados à recorrente independe de qualquer
reivindicação por parte dos trabalhadores interessados, porquanto o liame tributário decorre da
lei.
Tampouco o procedimento fiscal invade a competência própria da fiscalização do
Ministério do Trabalho ou da Justiça Laboral, nem se propõe a reconhecer relação de emprego,
mas tão somente vínculo previdenciário-tributário oriundo da prestação de serviço remunerado à
empresa por segurado empregado ou contribuinte individual, conforme a realidade fática que foi
trazida aos autos.
Fl. 750
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.867 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15949.000482/2008-31

A ocorrência do fato previamente descrito na lei, no antecedente da norma de
incidência, basta para o nascimento da obrigação tributária. Nem mais, nem menos. Além de o
liame obrigacional prescindir da manifestação de vontade das partes, também os elementos da
relação tributária, no consequente da regra-matriz de incidência, não se alteram pela vontade de
quem ocupa os pólos ativo e passivo do vínculo jurídico.
De tal sorte que no procedimento de verificar o cumprimento das obrigações
tributárias, estritamente conforme as prerrogativas e competências estabelecidas em lei, não está
a fiscalização refém da forma jurídica adotada pelo particular, nem daquilo que consta em
documentos, acordos e instrumentos de controle.
Mais que um ônus, é dever do Fisco, em face da legalidade, tipicidade e
indisponibilidade do interesse público, investigar e verificar a ocorrência do fato jurídico
tributário segundo se sucede no mundo fático. Prevalecerá a realidade dos fatos em detrimento
da formalidade dos atos, cabendo à fiscalização demonstrar em qualquer caso, apoiado na
linguagem de provas, a ocorrência dos fatos jurídicos que servem de suporte à exigência fiscal.
Em visto disso, ao verificar o desvirtuamento dos elementos constitutivos da
obrigação tributária, no critério pessoal ou quantitativo, a fiscalização pode desconsiderar o
vínculo pactuado e lançar o crédito tributário correspondente à relação jurídica efetivamente
existente com o verdadeiro tomador dos serviços.
E foi exatamente o que fez a autoridade lançadora, diante das tantas evidências
que proporcionam os elementos de prova, restando caracterizada a sujeição passiva em nome da
fiscalizada, com relação à prestação de serviços pelos segurados vinculados à ''WHS" e
"SOLEVID".
Não é demais enfatizar que se está diante de uma relação tributária, em que a
fiscalização demonstra a vinculação direta da recorrente com o fato gerador, na condição de
contribuinte.
De tal maneira que são inaplicáveis, para a determinação do sujeito passivo da
obrigação principal, os preceitos trabalhistas quanto à responsabilidade subsidiária do tomador
do serviço pelas verbas laborais eventualmente devidas aos empregados formalmente vinculados
ao prestador.
Ademais, esse posicionamento se encontra respaldado pelo que foi decidido em
processo “análogo”, conforme depreende-se do teor do Acórdão n° 2401-003.977, da lavra do
Ilustre Conselheiro Cleberson Alex Friess.

Pró-labore e salários fora da folha de pagamento

Alega a recorrente que os eventuais valores transferidos aos sócios escapam à
tributação, pois decorrentes de adiantamentos e ressarcimento de despesas, de pagamentos
diversos ou de eventual distribuição de lucro. Pondera, no mesmo trecho do recurso, que
tampouco existem pagamentos de salários não incluídos em folhas de pagamento.
São meras negativas, em persuasivo exercício de retórica, desprovidas de esteio
em indício de prova material. Ao contrário, o Fisco afirma os fatos jurídicos e apresenta
elementos comprobatórios. Em consequência, caberia à recorrente demonstrar a inocorrência dos
Fl. 751
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-009.867 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15949.000482/2008-31

fatos alegados pela acusação fiscal, mediante argumentos precisos e convergente, apoiados em
documentos.
Ao não lograr a recorrente em desincumbir-se do ônus que lhe pesa, o crédito
tributário deve ser mantido.

Salários aferidos indiretamente

Quando realizado, o arbitramento, por aferição indireta, encontra respaldo na
apresentação deficiente de documentos, bem como na recusa ou sonegação destes, conforme
previsto no § 3o do art. 33 da Lei no 8.212, de 1991, dispositivo indicado no relatório
"Fundamentos Legais do Débito FLD".
Consta do relatório fiscal a apresentação parcial das folhas de pagamento e GFIP
referentes à ''WHS" e "SOLEVID, além da não apresentação de livro caixa ou da contabilidade
dessas empresas para o período fiscalizado.
Não tendo o sujeito passivo apontado objetivamente as inconsistências no
procedimento adotado pela fiscalização, acertado o arbitramento, mediante aferição indireta.

Da Correção Monetária, Juros e Multa

Diferentemente do alegado pela recorrente, não há correção monetária no
lançamento do crédito tributário e os juros e a multa foram aplicados separadamente sobre o
valor devido originário, conforme se vê do relatório "Discriminativo Sintético do Débito DSD".
Quanto aos juros incidentes sobre o valor original do crédito tributário, utilizou-se
apenas a taxa Selic, reconhecida válida para fins tributários, nos termos do enunciado da Súmula
Carf no 4, assim vazada:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia Selic para títulos federais.
No tocante à multa, sua aplicação observou rigorosamente o disposto no inciso II
e § 4o do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, vigentes à época dos fatos geradores.
A avaliação de eventual excesso do legislador ordinário ao fixar o percentual da
multa punitiva, de forma exorbitante e desproporcional, a ponto de caracterizar o confisco, é
tarefa exclusiva do Poder Judiciário, porquanto implica verificação da compatibilidade da norma
jurídica com os preceitos constitucionais.
Como sabido, argumentos desse jaez são inoponíveis na esfera administrativa.
Nesse sentido, não só o art. 26A do Decreto no 70.235, de 1972, como também o
enunciado da Súmula no 2, deste Conselho, assim redigida:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Fl. 752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-009.867 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15949.000482/2008-31

Da Retenção de 11%

De acordo com a auditoria fiscal, a contribuinte não procedeu ao recolhimento da
contribuição de 11%, embora tivesse efetuado o pertinente desconto nas notas fiscais de
prestação de serviço, conforme faz prova e exemplifica o documento de e-fl. 486. Portanto, são
inócuas as alegações de que não incide retenção sobre os serviços, eis que a recorrente descontou
o valor da nota fiscal, mas não o recolheu.
De modo análogo ao tópico da multa, segundo prescreve o enunciado da Súmula
Carf no 2, acima reproduzido, torna-se inviável examinar, em sede de controle administrativo, as
ponderações da recorrente quanto à inconstitucionalidade da exigência da contribuição
previdenciária na cessão de mão-de-obra.

Dos Contribuintes Individuais

No tocante à contribuição a ser descontada da remuneração dos contribuintes
individuais, o crédito está estribado na Lei n.° 10.666, de 08/05/2003, que dispõe sobre a
obrigatoriedade da empresa arrecadar a contribuição do segurado contribuinte individual a seu
serviço, descontando-a da remuneração e a recolher o valor arrecadado, juntamente com a
contribuição a seu cargo até o dia dois do mês seguinte ao da competência.
As contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração paga ou
creditada por empresas às pessoas físicas que lhes prestem serviço, sem vinculo empregatício,
estão estribadas no artigo 22, inciso III, da Lei 8.212/91, com a redação da Lei 9.876/99.
Sendo assim, são inócuas as alegações da recorrente de que tal contribuição não
tem eficácia na Lei n.° 9.876/99, pois a partir da Emenda Constitucional n.° 20/98, a
contribuição das empresas sobre a remuneração de pessoa física que lhe presta serviço sem
vinculo empregatício (autônomo, empresário, avulso, etc.), está prevista no artigo 195 da
Constituição Federal de 1988, deixando, conseqüentemente, de ser matéria privativa de Lei
Complementar.
Ressaltamos que esta notificação diz respeito apenas a contribuição que deve, por
lei, ser descontada pela empresa do contribuinte individual que lhe preste serviço e recolhida até
o dia dois do mês seguinte aquele que se referirem as remunerações. No caso presente, as
contribuições foram arrecadadas pela recorrente, mas não repassadas à Seguridade Social.
Ademais, como já dito nos últimos dois tópicos, torna-se inviável examinar, em
sede de controle administrativo, as ponderações da recorrente quanto à inconstitucionalidade da
exigência da contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração paga ou creditada aos
contribuintes individuais, segundo teor da Súmula Carf n° 2.

Do aproveitamento dos recolhimentos pela sistemática do Simples Federal

No caso dos autos, impossível falar em aproveitamento de recolhimento pela
sistemática do SIMPLES. Isto porque, o lançamento trata-se de contribuições relativas a parte
Fl. 753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-009.867 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15949.000482/2008-31

dos segurados, ou seja, não há qualquer recolhimento da parte de segurados pela sistemática do
SIMPLES. Portanto, incabível falar em aproveitamento.
Ademais, se assim não fosse, nos autos do PAF n° 11020.003163/2009-79, já
houve o devido aproveitamento dos valores recolhidos pelo SIMPLES.
Neste diapasão, improcedente o pedido da contribuinte.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, estando o Auto de Infração, sub examine, em consonância
com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO para afastar a preliminar e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 754
DF CARF MF
Documento nato-digital